Tribunal: STF
Processo: HC 79580
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-15
Data de publicação: 2000-02-15

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Surgindo dos
autos o extravasamento do somatório dos prazos alusivos à instrução
e prolação de sentença na ação penal, cumpre, sem perquirir-se a
origem da demora, concluir pela ocorrência de ato ilegal de
constrangimento, assegurando-se ao acusado - simples acusado até
então - o direito de aguardar o julgamento em liberdade.
        CONFLITO DE COMPETÊNCIA - LIMINAR - SUSPENSÃO DOS
PROCESSOS - ALCANCE. Deferida liminar no conflito positivo de
competência, suspendendo a tramitação dos processos, descabe aos
Juízos em conflito restringir o alcance da medida. Possíveis dúvidas
devem ser suscitadas perante ao órgão formalizador da medida
cautelar.